Tribunal: TJPA
Processo: 0823880-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823880-59.2021.8.14.0301

APELANTE: LUIZ CARLOS CIPRIANO DE CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REMOÇÃO FUNCIONAL E READAPTAÇÃO. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de nulidade de ato administrativo de remoção, com pedido subsidiário de disponibilidade funcional, e indenização por desvio de função. Alega o servidor, diagnosticado com enfermidade incapacitante para o cargo de motorista, que teria sido irregularmente removido para comarca diversa, em afronta aos direitos fundamentais e normas constitucionais de proteção à saúde e readaptação funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a remoção do servidor, diante de sua condição de saúde e da ausência de readaptação adequada, é válida ou deve ser anulada por violação aos princípios constitucionais e legais; (ii) é devida indenização por desvio de função, em razão do exercício de atribuições distintas daquelas do cargo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A readaptação funcional de servidor público deve observar a compatibilidade entre as atribuições do cargo e as limitações médicas do agente, conforme preceituado no art. 41, § 3º, da CF/1988 e art. 56 da Lei nº 5.810/1994.

4. A remoção administrativa realizada sob a justificativa de “ociosidade” e “desinteresse da chefia” carece de motivação legítima, configurando desvio de finalidade, em afronta à Teoria dos Motivos Determinantes.

5. A manutenção do servidor em comarca diversa de sua residência, sem motivação e ainda com prejuízo à sua saúde, contraria os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

6. Inviável a indenização por desvio de função, ausente prova de exercício de cargo diverso com atribuições e remuneração superiores. A mudança de atividades decorreu de tentativa frustrada de readaptação e não configura enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: 1. A remoção de servidor público sem motivação legítima e em descompasso com suas limitações de saúde é nula, impondo-se sua readaptação funcional na comarca de origem ou sua disponibilidade, nos termos do art. 41, § 3º, da Constituição Federal. 2. A readaptação mal conduzida, sem demonstração de prejuízo financeiro, não enseja, por si só, indenização por desvio de função
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; art. 6º; art. 41, § 3º; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 56.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 378.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIZ CARLOS CIPRIANO DE CASTRO
em face do
ESTADO DO PARÁ
e do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo, julgou improcedentes os pedidos.

Historiando os fatos, Luiz Carlos Cipriano de Castro ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidor efetivo do Ministério Público do Estado do Pará, no cargo de motorista, desde novembro de 2004, com lotação na Promotoria de Justiça de Ananindeua. Alegou que, no ano de 2017, passou a sofrer de problemas na coluna (CID: M15.9; M51.1), que o incapacitaram para o exercício das atividades de motorista. Em razão disso, foi readaptado provisoriamente por 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e transferido para a Promotoria de Benevides para exercer funções administrativas.

Narrou que, ao final do período, requereu sua readaptação definitiva. O pedido foi deferido pela Procuradoria-Geral de Justiça, que, contudo, determinou que o autor exercesse "limitadamente" as atribuições de seu cargo original, sob a justificativa de inexistência de cargo vago de mesmo nível de escolaridade, uma vez que a Lei nº 7.760/2013 extinguiu os cargos de nível fundamental no âmbito do órgão. Após retornar à sua lotação de origem em Ananindeua, a promotoria local manifestou desinteresse em sua permanência, o que resultou em sua remoção para Belém, para atuar como excedente no apoio administrativo. Sustentou que a remoção foi imotivada, não lhe foi comunicada e que o deslocamento diário de Ananindeua, onde reside, para Belém agrava seu estado de saúde.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade do ato administrativo de remoção, com seu consequente retorno à lotação em Ananindeua para exercer função compatível com suas limitações de saúde. Subsidiariamente, caso inexistente tal cargo, requereu sua colocação em disponibilidade. Postulou, ainda, o reconhecimento do desvio de função, com a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelas diferenças remuneratórias, no valor de R$ 26.219,80 (vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais e oitenta centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 18620907) que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE OS PEDIDOS para extinguir o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Defiro gratuidade.

Dado a simplicidade probatória e procedimental arbitro honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspendendo sua exigibilidade por até 5 (cinco) anos na forma do CPC, face o baixo vencimento do autor.”

Inconformado com a sentença, o apelante LUIZ CARLOS CIPRIANO DE CASTRO interpôs recurso de apelação (ID 18620910).

Em suas razões, sustenta que a decisão do juízo
a quo
merece reforma. Inicialmente, reitera que a discricionariedade da Administração Pública não é absoluta, encontrando limites nos direitos fundamentais, como o direito à saúde.

Argumenta que a readaptação deve obrigatoriamente considerar as condições de saúde do servidor, sendo ilógico mantê-lo no mesmo cargo cujas atividades o adoeceram, ainda que de forma "limitada".

Defende a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário para coibir atos administrativos ilegais que ofendam direitos fundamentais.

Posteriormente, alega a ocorrência de desvio de função, afirmando que exerceu atividades de Oficial de Serviços Auxiliares e, atualmente, de Auxiliar Administrativo, cargos diversos do seu cargo original de motorista.

Requer, com base na Súmula 378 do STJ, o pagamento de indenização pelas diferenças salariais decorrentes. Aduz que o ato de remoção para Belém é nulo por vício de motivação, pois foi arbitrário e desconsiderou seu estado de saúde.

Por fim, pleiteia a concessão de tutela recursal para determinar seu retorno imediato à lotação em Ananindeua ou sua colocação em disponibilidade até o julgamento de mérito do apelo.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 18620917), pugnando pela manutenção da sentença.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

Por meio da decisão interlocutória de ID 18703492, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau, em parecer (ID

21310652), opinou pela sua não intervenção no feito na qualidade de
fiscal da ordem jurídica
, por entender ausente interesse público que a justifique. Arguiu, ainda, a ilegitimidade passiva do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), por ser órgão sem personalidade jurídica, requerendo sua exclusão da lide, e pugnou pela anulação da determinação de intimação do
Parquet
para contrarrazoar o apelo.

Por meio da decisão de ID

25004159, indeferi o pedido de exclusão do Ministério Público do Estado do Pará do polo passivo.

Após manifestação do
Parquet,
retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e pa
sso à sua análise.

Cuida-se de apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade de ato administrativo de remoção, formulado com base na inadequação da resposta estatal a sua condição de saúde, bem como pleito indenizatório por suposto desvio de função.

O ponto central da controvérsia reside na legalidade dos atos administrativos praticados pelo Ministério Público do Estado do Pará, que, partindo de um pedido de readaptação funcional por motivo de saúde, culminaram na remoção definitiva do apelante da comarca de Ananindeua para Belém, com exercício em funções diversas daquelas inerentes ao cargo original de motorista.

A sentença de primeiro grau, ao julgar improcedentes os pedidos, assentou que os atos de lotação e remoção estão inseridos no âmbito da discricionariedade administrativa, insuscetíveis de controle judicial. Todavia, com a devida vênia, tal premissa exige temperamento. O controle jurisdicional da legalidade dos atos administrativos não se limita à verificação de formalidades, abrangendo também o respeito aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais do servidor, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

No caso concreto, entendo que o recurso merece parcial provimento, nos termos que se seguem.

I – DA NULIDADE DO ATO DE REMOÇÃO

O conjunto probatório revela que o servidor, ocupante do cargo efetivo de motorista desde 2004, foi diagnosticado com enfermidade que compromete a função da coluna vertebral (CID M15.9 e M51.1), resultando em incapacidade para condução de veículos e atividades que demandem esforço físico contínuo. Tal condição é reconhecida por laudo médico pericial constante dos autos (Laudo nº 195861 A/1 – ID 18620806 - Pág. 9).

Diante da limitação funcional, o servidor requereu sua readaptação definitiva, nos termos do art. 56 da Lei nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará), dispositivo que, em harmonia com o art. 41, §3º, da Constituição Federal, impõe à Administração o dever de readequação funcional, mediante lotação em cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a nova condição de saúde.

A Administração, contudo, sob a justificativa da extinção dos cargos de nível fundamental (Lei Estadual nº 7.760/2013), optou por manter o servidor no cargo de origem, porém em Benevides, com exercício “limitado” das funções de motorista – expressão que, na prática, consubstancia um verdadeiro paradoxo jurídico: nega-se o exercício do núcleo essencial do cargo, mas preserva-se a designação e as atribuições formais, sem recondução adequada.

Posteriormente, após retorno à promotoria de origem (Ananindeua), o servidor foi considerado “ocioso” pela chefia imediata, o que motivou sua remoção para Belém (ID 18620807

- Pág. 2).

Ocorre que, como bem apontado nas razões recursais, a motivação do ato de remoção é flagrantemente inidônea.

Pela Teoria dos Motivos Determinantes, consagrada no direito administrativo brasileiro, a validade do ato está subordinada à veracidade e à pertinência dos fundamentos que o embasam.

E, no caso concreto, os motivos formalmente invocados – necessidade no setor de transportes da capital – revelam-se contraditórios e dissociados da realidade funcional do servidor, justamente por se tratar de agente que, por imposição médica, está impossibilitado de dirigir.

A motivação real, por sua vez, revelada nos próprios documentos administrativos, é inidônea e não atende ao interesse público.

As motivações para remoções citadas na decisão administrativa (ID 18620807) demonstram que a remoção não partiu de uma necessidade premente em Belém, mas sim do "desinteresse" e da "ociosidade do mesmo em Ananindeua", situação criada pela própria inaptidão da Administração em promover uma readaptação correta.

A inconveniência de sua permanência em Ananindeua não configura interesse público legítimo, tampouco se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Administração, em vez de observar a alternativa constitucionalmente prevista (colocação em disponibilidade remunerada até o adequado aproveitamento – CF, art. 41, §3º), adotou uma solução precária, em que a remoção passou a funcionar como subterfúgio para elidir sua própria inaptidão em garantir uma readaptação legítima.

Tal situação se agrava diante da comprovação de que o deslocamento diário entre Ananindeua (onde estava lotado e possui residência) e Belém repercute negativamente no quadro de saúde do servidor, fator ignorado pela Administração.

O interesse público, sobretudo sem a devida motivação, não pode ser invocado como escudo para atos administrativos que, em vez de preservar a saúde do servidor, impõem-lhe ônus desproporcionais e agravam sua condição clínica.

Dessa forma, a motivação do ato de remoção não apenas é insuficiente, como revela desvio de finalidade, na medida em que oculta uma tentativa de transferir o problema administrativo para outra comarca, em detrimento dos direitos fundamentais do servidor, especialmente os direitos à saúde (CF, art. 6º) e à dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).

Impõe-se, portanto, a declaração de nulidade do ato administrativo que determinou a remoção do apelante para Belém, com as devidas consequências legais.

II – DO AFASTAMENTO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DESVIO DE FUNÇÃO

Em que pese a patente ilegalidade da remoção, não se vislumbra, no presente caso, a configuração dos elementos indispensáveis ao reconhecimento do desvio de função com efeitos indenizatórios.

Como delineado pela jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 378), o desvio de função pressupõe o exercício de atribuições próprias de cargo diverso, com maior complexidade ou retribuição pecuniária superior, sem a correspondente contraprestação.

Aqui, a alteração das atividades do servidor decorreu diretamente do processo de readaptação, ainda que mal conduzido, sendo da própria essência do instituto da readaptação que o servidor deixe de exercer as funções originais de seu cargo, justamente por não possuir mais as condições de saúde para tal. Isto é, o equívoco da Administração não foi o de tentar atribuir-lhe novas tarefas, mas sim o de, ao final, removê-lo de forma ilegal em vez de colocá-lo em disponibilidade.

O exercício de funções diversas não se originou de imposição arbitrária da Administração para suprir lacunas operacionais, mas de tentativa – frustrada – de ajustá-lo a tarefas compatíveis com sua nova condição clínica.

Ademais, o apelante não logrou êxito em produzir prova robusta de que as atividades exercidas se enquadram em cargo de remuneração superior, nem de que houve um efetivo prejuízo pecuniário que configure enriquecimento sem causa da Administração, limitando-se a discutir a ilegalidade do processo de readaptação e remoção.

Dessa forma, a discussão central se firma na nulidade dos atos administrativos, e não em uma questão patrimonial decorrente de desvio de função, razão pela qual o pedido indenizatório deve ser afastado.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a sentença de primeiro grau,
declarar a nulidade do ato administrativo que determinou a remoção
do apelante para Belém, devendo a Administração Pública lotá-lo em sua comarca de origem (Ananindeua) em função compatível com suas limitações de saúde, ou, na comprovada impossibilidade, colocá-lo em disponibilidade, nos termos do art. 41, §3º, da Constituição Federal. Mantém-se o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de verbas indenizatórias a título de desvio de função, tudo conforme a fundamentação.

Considerando que o autor decaiu de parte do pedido (indenização por desvio de função), reconheço a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

Quanto às custas processuais, a Fazenda Pública possui isenção legal.

A parcela devida pelo autor fica com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Condeno a parte ré (apelada) ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do autor, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Condeno a parte autora (apelante) ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Procuradoria do Estado, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico por ela obtido (valor do pedido indenizatório indeferido), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, ficando a exigibilidade de tal verba igualmente suspensa, pelo prazo de 5 (cinco) anos, em virtude da justiça gratuita.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

À secretaria para as devidas providências.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/08/2025